Tribunal: TJPA
Processo: 0001808-02.1992.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 121, §1º e §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO ? PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ? Rejeição. O recebimento da denúncia ocorreu em 08/06/1993, a decisão de pronúncia em 10/03/2003 e a sentença condenatória em 27/09/2016, tendo sido fixada a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual de acordo com o artigo 109, I, do CP, prescreve em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos. Dessa forma, entre os lapsos temporais expostos, não ultrapassaram mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual, não há como reconhecer a extinção da punibilidade. MÉRITO ? RECONHECIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO ? Inocorrência. Não há como desclassificar o homicídio qualificado, para o crime de homicídio simples privilegiado, por entender que não há incompatibilidade entre a aplicação do privilégio e da qualificadora de cunho objetivo, já que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora da surpresa, assim como de relevante valor moral, como privilégio. Ademais, o magistrado aplicou a minorante reconhecida pelo Conselho de Sentença, reduzindo a pena de 16 (dezesseis) para 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Improcedência. Em virtude da valoração de circunstâncias judiciais negativas, o juízo sentenciante fixou a reprimenda no médio legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Insubsistência. A confissão espontânea não fora reconhecida pelo juízo a quo, posto que o apelante não fez de forma completa, alegando que agiu em legítima defesa. REGIME ABERTO ? Impossibilidade. Deve ser mantido o fechado, pois é o compatível com a pena fixada em 12 (doze) anos e 04 (quatro) anos de reclusão. ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ALVARO DA SILVA SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0001808-02.1992.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 121, §1º e §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO -

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - Rejeição.
O recebimento da denúncia ocorreu em 08/06/1993, a decisão de pronúncia em 10/03/2003 e a sentença condenatória em 27/09/2016, tendo sido fixada a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual de acordo com o artigo 109, I, do CP, prescreve em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos. Dessa forma, entre os lapsos temporais expostos, não ultrapassaram mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual, não há como reconhecer a extinção da punibilidade.
MÉRITO - RECONHECIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO - Inocorrência.

Não há como desclassificar o homicídio qualificado, para o crime de homicídio simples privilegiado, por entender que não há incompatibilidade entre a aplicação do privilégio e da qualificadora de cunho objetivo, já que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora da surpresa, assim como de relevante valor moral, como privilégio. Ademais, o magistrado aplicou a minorante reconhecida pelo Conselho de Sentença, reduzindo a pena de 16 (dezesseis) para 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Em virtude da valoração de circunstâncias judiciais negativas, o juízo sentenciante fixou a reprimenda no médio legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Insubsistência.

A confissão espontânea não fora reconhecida pelo juízo a quo, posto que o apelante não fez de forma completa, alegando que agiu em legítima defesa.
REGIME ABERTO - Impossibilidade.
Deve ser mantido o fechado, pois é o compatível com a pena fixada em 12 (doze) anos e 04 (quatro) anos de reclusão.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ALVARO DA SILVA SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0001808-02.1992.8.14.0051
R e l a t ó r i o

ALVARO DA SILVA SOUZA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 08 de outubro de 1992, o ora denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, ceifou a vida da vítima Francisco Edson Alves Costa.

A denúncia restou recebida dia 08/06/1993.

Transcorrida a instrução do feito, Alvaro foi pronunciado no dia 10/03/2003 e em 27/09/2016, após o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a sua culpabilidade , pelo delito tipificado no artigo 121, §1º e §2º, IV, do CP, tendo o Juiz presidente fixado a pena em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado, alegando que entre os fatos e a sentença condenatória, se passaram mais de 23 (vinte e três) anos.

No mérito, requer, o reconhecimento do homicídio simples privilegiado. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a readequação para o regime aberto.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O apelante pugna preliminarmente pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado, alegando que entre os fatos e a sentença condenatória, se passaram mais de 23 (vinte e três) anos.

Contudo, não assiste razão a alegação, isso porque o recebimento da denúncia ocorreu em 08/06/1993, a decisão de pronúncia em 10/03/2003 e a sentença condenatória em 27/09/2016, tendo sido fixada a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual de acordo com o artigo 109, I, do CP, prescreve em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos.

Dessa forma, entre os lapsos temporais expostos, não ultrapassaram mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual, não há como reconhecer a extinção da punibilidade.

Rejeito a preliminar arguida e passo a analise do mérito, em que requer, o reconhecimento do homicídio simples privilegiado. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a readequação para o regime aberto.

De igual forma, não há como desclassificar o homicídio qualificado, para o crime de homicídio simples privilegiado, por entender que não há incompatibilidade entre a aplicação do privilégio e da qualificadora de cunho objetivo, já que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora da surpresa, assim como de relevante valor moral, como privilégio.

O STF já decidiu:
¿A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de homicídio privilegiado qualificado, desde que não haja incompatibilidade entre as circunstâncias do caso. Noutro dizer, tratando-se de qualificadora de caráter subjetivo (meios e modos de execução do crime), é possível o reconhecimento do privilégio (sempre de natureza subjetiva) (HC 97.034/MG, DJE 07/05/2010)

Ademais, o magistrado aplicou a minorante reconhecida pelo Conselho de Sentença, reduzindo a pena de 16 (dezesseis) para 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses, dessa forma, não há qualquer ilegalidade.

A pena base não há como ser fixada no mínimo legal, pois em virtude da valoração de circunstâncias judiciais negativas, o juízo sentenciante fixou a reprimenda no médio legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

A confissão espontânea não fora reconhecida pelo juízo
a quo,
posto que o apelante não fez de forma completa, alegando que agiu em legítima defesa, a qual não restou comprovado pelo conjunto probatório.

O regime prisional, de igual forma, deve ser mantida, pois a pena fixada em 12 (doze) anos e 04 (quatro) anos de reclusão, restou mantida em todos os seus termos.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na pena, restando necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA